Tribunal: CARF
Processo: 13820.000776/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.000776/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.997 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
CONFAB INDUSTRIAL SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 30/07/1992 a 31/12/2004
CRÉDITO
PRÊMIO
IPI.
DECRETO-LEI
N°
491/1969.
EXTINÇÃO
RECONHECIDA PELO STF.
O Crédito Prêmio do IPI teve sua extinção reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal, pelo RE 577.348/RS, em sede de repercussão geral, a contar de
05/10/1990. Trata-se de incentivo de natureza setorial que carecia de
confirmação por lei no prazo de 2 (dois) anos da promulgação da CF/1988,
conforme o §1o do art. 41 do ADCT. Decisões definitivas de mérito, proferidas
pelo STF em sede de repercussão geral em matéria infraconstitucional, devem
ser reproduzidas pelo CARF nos termos do art. 62, §2° do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de
Morais, Jucileia de Souza Lima e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da DRJ/RIBEIRÃO PRETO, por economia processual e por bem descrever a
demanda.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.000776/2009-64
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.997 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.000776/2009-64

0 interessado acima identificado pediu o reconhecimento do direito de utilização do
crédito prêmio do IPI (art. 10 do DL 491/69), decorrente das exportações realizadas no
período em epígrafe, inclusive com atualização monetária calculada à taxa SELIC.

Em Despacho Decisório a Delegacia da Receita Federal competente indeferiu o pleito,
demonstrando que o para o período em questão o crédito-premio de IPI já havia sido
revogado.

Tempestivamente, o contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade
alegando, em síntese, que não teria ocorrido qualquer decadência ou prescrição e que o
beneficio ainda está em vigor, inclusive corrigido monetariamente, conforme legislação e
julgados que cita.

Encerrou solicitando o integral ressarcimento pleiteado.

A DRJ/RIBEIRÃO PRETO, analisando as razões de defesa, resolveu considerar
improcedente o pedido, assim ementando seu Acórdão :

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 30/07/1992 a 31/12/2004
CRÉDITO PRÊMIO DO IPI.
Indefere-se a solicitação de crédito prémio relativo a período não mais abrigado por este
incentivo. Referido beneficio fiscal não está enquadrado nas hipóteses de restituição,
ressarcimento ou compensação dos tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal.
RESSARCIMENTO DE IPI. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
Inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de juros
equivalentes A. taxa SELIC a valores objeto de ressarcimento de crédito de IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ainda inconformada, a então manifestante apresentou Recurso Voluntário a este
CARF, repisando os argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade.

Assim vieram os autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.
A controvérsia posta em julgamento reside na definição da vigência do Crédito-
Prêmio de IPI instituído pelo Decreto-lei n° 491/1969.

Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.997 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.000776/2009-64

Deve-se observar que a matéria já foi objeto de manifestação por parte do Supremo
Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE n° 577.348/RS,
quando restou pacificada a tese de que, por se tratar o Crédito-Prêmio de IPI de um benefício fiscal
de natureza setorial, careceria o mesmo de confirmação por lei no prazo de 2 (dois) anos a contar da
promulgação da Constituição Federal de 1988, conforme preceitua o artigo 41, §1o do ADCT.
Diante da ausência de lei confirmadora superveniente à nova Carta da República, a
Suprema Corte reconheceu a extinção do referido incentivo, a contar de 05 de outubro de 1990, no
RE 577.348/RS, em decisão assim ementada:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. CRÉDITO-
PRÊMIO. DECRETO-LEI 491/1969 (ART. 1o). ADCT, ART. 41, § 1o. INCENTIVO
FISCAL DE NATUREZA SETORIAL. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR
LEI SUPERVENIENTE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRAZO DE DOIS ANOS.
EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I - O crédito-prêmio de IPI constitui um incentivo fiscal de natureza setorial de que trata o
do art. 41, caput, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição.
II – Como o crédito-prêmio de IPI não foi confirmado por lei superveniente no prazo de
dois anos, após a publicação da Constituição Federal de 1988, segundo dispõe o § 1o do
art. 41 do ADCT, deixou ele de existir.
III – O incentivo fiscal instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei 491, de 5 de março de
1969, deixou de vigorar em 5 de outubro de 1990, por força do disposto no § 1o do art.
41 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988,
tendo em vista sua natureza setorial.

IV - Recurso conhecido e desprovido.
(RE 577.348/RS, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno,
julgado em 13/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-035 DIVULGAÇÃO
25-02-2010 PUBLICAÇÃO 26-02-2010 EMENTA VOL-02391-09 PP-01977 RTJ VOL-
00214-PP-00541)
A teor do §2° do art. 62 do Regimento Interno deste Conselho, ante a manifestação
definitiva da Suprema Corte acerca da matéria posta em julgamento, sob a sistemática da
repercussão geral, faz-se imperiosa a reprodução da tese cunhada naquele julgado para aqui se
reafirmar a extinção do Crédito-Prêmio do IPI instituído pelo Decreto-lei n° 491/1969, a partir de
05 de outubro de 1990.

Considerando que o Pedido de Ressarcimento sob exame abrange o período de
apuração de 30/07/1992 a 31/12/2004, quando o benefício já estava extinto, é de se concluir pela
manutenção da improcedência.
Não reconhecido o direito ao ressarcimento do Crédito-Prêmio de IPI, resta
prejudicado o pedido de correção monetária do mesmo.

Conclusão

Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.997 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.000776/2009-64

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 887
DF CARF MF
Original